Tribunal: TJMT
Processo: 1014200-71.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014200-71.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[L. CAROLINA NATTES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.412.750/0001-24 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI registrado(a) civilmente como LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), L. CAROLINA NATTES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.412.750/0001-24 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI registrado(a) civilmente como LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n.
1014200-71.2021.8.11.0003

Origem:
2
º
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Energisa S.A e L. Carolina do Nascimento & Cia Ltda. - ME

Recorrido(s):

Energisa S.A e L. Carolina do Nascimento & Cia Ltda. - ME

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem na pauta: 10

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REFATURAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PROTESTO INDEVIDO EM CARTÓRIO – SÚMULA 227 DO STJ - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a revisão dos valores das faturas quando do histórico de consumo fica demonstrado que a utilização em KW/h destoa do consumo do titular da Unidade Consumidora.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio.

Em relação aos danos morais, aplica-se o disposto na Súmula 227 do STJ, pois a pessoa jurídica pode sofrer abalo em sua honra objetiva.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes litigantes em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas com vencimento nos meses de outubro, novembro de dezembro de 2020 e janeiro, fevereiro e março de 2021, sem reconhecer que houve no presente caso conduta apta a configurar o dano moral.

A reclamada, em suas razões recursais, alega que não houve cobrança acima da médica de consumo, e, portanto, não há ato ilícito capaz de configurar o dano moral pleiteado, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante, por sua vez, requer a fixação dos danos morais, sustentando que houve protesto indevido, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 122469479 e 122469481.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de consumo referente às faturas com vencimentos nos meses de outubro, novembro de dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março de 2021, e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré, ao argumento de que a parte autora não buscou solucionar a celeuma na seara administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição.

No que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constar o consumo faturado de energia elétrica.

Pois bem, em análise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes entendo que o Recurso da parte autora merece provimento.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/108457-3 e que recebeu faturas acima da sua média de consumo, com aumento injustificado em torno de 218,01% a mais do que efetivamente paga, e que posteriormente, a concessionária protestou a dívida referente à fatura de dezembro de 2020.

A demandada, por sua vez, sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta e que se deve levar em consideração as bandeiras tarifárias.

Da análise dos autos, e do histórico de consumo, constata-se que houve um aumento, injustificado, na média de consumo em KW/h, e a reclamada, em que pese à alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

Destaco tal ponto, pois a empresa concessionária é que possui os recursos tecnológicos necessários a comprovação das alegações de regularidade no medidor.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta da ré, ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

À par de se ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da readequação das faturas, em relação a indenização por danos morais a sentença merece reforma.

Dos autos se vê que a autora – pessoa jurídica – foi protestada em cartório, fato este que vai muito além do que meros aborrecimentos, pois teve sua honra objetiva prejudicada, aplicando-se ao caso a Súmula 227 do STJ, que dispõe que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA - ABALO À HONRA OBJETIVA - SÚMULA 227 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(N.U 1050159-46.2020.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 23/08/2021)

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja o arbitramento, tem-se que protestar nome do consumidor por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta tais requisitos, creio a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pela parte ré e
dou provimento
ao recurso da autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de danos morais, condenando a ré a efetuar o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC, a partir da data do arbitramento e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente Energisa S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022